Tribunal: TCU
Processo: 023.969/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8604/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.969/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abelard Tupy Amaral (XXX.987.061-XX); Filipe Carvalho Almeida (XXX.987.761-XX); Jessica Nogueira de Oliveira (XXX.542.621-XX); Laryssa da Silva Miranda (XXX.612.291-XX); Lucas Costa Amorim (XXX.668.241-XX); Marcelo Azevedo Vilhena (XXX.141.881-XX); Marcelo Pinheiro Cigales (XXX.789.470-XX); Pedro Augusto Fernandes Pereira (XXX.781.658-XX); Tamires Fernandes Moura da Fonseca (XXX.955.901-XX); Vitor Hugo Viçosa Nogueira (XXX.880.111-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília - FUB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.